Tribunal: TJSP
Processo: 0000125-66.2017.8.26.0585
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – Regime inicial fechado fixado não somente em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OCORRÊNCIA – Regime inicial fechado fixado não somente em razão da quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias concretas em que praticado o crime, reveladoras da necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção, de forma a afastar a influência do tempo de prisão provisória na determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Embargos acolhidos.